Tribunal: TJSP
Processo: 0004658-74.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Descabimento.

Absolvição. Impossibilidade. Perfeita caracterização pela prova produzida. Condenação confirmada. Réu que subtraiu o bem mediante escalada e rompimento de obstáculo. Qualificadoras comprovadas pelo laudo pericial e pelos relatos dos policiais. Vítima que

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Descabimento.

Absolvição. Impossibilidade. Perfeita caracterização pela prova produzida. Condenação confirmada. Réu que subtraiu o bem mediante escalada e rompimento de obstáculo. Qualificadoras comprovadas pelo laudo pericial e pelos relatos dos policiais. Vítima que reconheceu a "res" como sendo de sua propriedade.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004658-74.2016.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante LEANDRO DOS
SANTOS PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo, mantida, na íntegra, a r. sentença por seus jurídicos
fundamentos. V.U.
Transitada em julgado, expeça-se Mandado de Prisão para início de
cumprimento da pena, atentando-se ao regime semiaberto - imposto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004658-74.2016.8.26.0077 -Voto no 17909
2
Apelação Criminal no 0004658-74.2016.8.26.0077.
Apelantes: LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA (Advogado, Dr. André
Mazucato da Silva).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Leonardo Lopes Sardinha.
Comarca: Birigui.
VOTO 17.909.
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
Pretendida
absolvição
por
insuficiência
probatória. Descabimento.
Absolvição.
Impossibilidade.
Perfeita
caracterização
pela
prova
produzida.
Condenação confirmada. Réu que subtraiu o
bem mediante escalada e rompimento de
obstáculo. Qualificadoras comprovadas pelo
laudo pericial e pelos relatos dos policiais.
Vítima que reconheceu a “res” como sendo de
sua propriedade.

Negado provimento.
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo acusado LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA, contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004658-74.2016.8.26.0077 -Voto no 17909
3
sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Birigui (publicada em 08 de março de 2018, fls.
450).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado por infração ao artigo 155, § 4o,
incisos I e II, do Código Penal, porque, no dia 05 de junho de
2016, por volta das 17h30min, na rua Afonso Pena, no 980,
Centro, na cidade e Comarca de Birigui, mediante escalada e
rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, um monitor da
marca “Samsung”, modelo “Syncmaster”, pertencente à vítima
Lidiane Alves dos Santos (fls. 01/03 denúncia recebida em 23 de junho
de 2016, fls. 164/165).
De acordo com a denúncia, naquela data,
LEANDRO pulou o muro do imóvel e arrombou a porta dos
fundos, acessando o interior do local, que era um escritório
de advocacia. Ali, subtraiu o referido monitor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004658-74.2016.8.26.0077 -Voto no 17909
4
Todavia, a polícia foi acionada e os policiais
militares deslocaram-se ao local. Chegando lá, avistaram o
apelante, o qual, assim que notou a presença policial,
empreendeu fuga transpondo vários muros e percorrendo
telhado. O apelante sofreu várias quedas e, em uma delas,
chegou a ficar desacordado, tendo sido conduzido ao
hospital.
Em diligências no local dos fatos, os policiais
localizaram o monitor anteriormente subtraído pelo apelante
e uma mochila contendo entorpecentes.
A vítima reconheceu o monitor como de sua
propriedade.
Após o devido processamento, o apelante
foi condenado, por incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e II,
do Código Penal, às penas privativa de liberdade de 02 (dois)
anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004658-74.2016.8.26.0077 -Voto no 17909
5
regime inicial semiaberto, e de multa, no importe de 14
(quatorze) diárias, cada qual no piso legal, concedido o
recurso em liberdade.

Pretende, o apelante, em síntese, ser
absolvido por insuficiência probatória (fls. 453/463).

Contrarrazões às fls. 473/474, pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça no mesmo sentido (fls. 486/489).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Materialidade
e
autoria
adequadamente
comprovadas. Existe, no caderno processual, auto de
exibição e apreensão (fls. 21/23), auto de entrega (fls. 24), auto
de avaliação (fls. 36), laudo pericial (fls. 413/415), destacando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004658-74.2016.8.26.0077 -Voto no 17909
6
a prova oral realizada durante a instrução, frisando-se,
porque importante, que o apelante foi preso em situação de
flagrância.
Na fase inquisitiva, o apelante negou a
prática do delito. Disse que estava fumando “crack” perto do
local dos fatos, quando viu os policiais militares se
aproximando e saiu correndo. Durante a fuga, confirmou ter
subido no telhado de uma casa, mas negou ter praticado
qualquer furto. Alegou, ainda, ter sido agredido pelos policiais
militares que o conduziram ao hospital. Em juízo, também
negou a prática delitiva. Afirmou que estava usando drogas
no local dos fatos e, como a substância havia acabado,
adentrou o imóvel para praticar furtos. Todavia, assim que
ingressou no local, o alarme disparou e, por isso,
empreendeu fuga. Afirmou que não tinha nenhum bem em
seu poder quando foi abordado pelos policiais militares.
A testemunha Rogério Grassi Margioto,
policial militar, relatou que, no dia dos fatos, foram acionados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004658-74.2016.8.26.0077 -Voto no 17909
7
em razão de um indivíduo ter sido avistado pulando no
quintal de uma residência. Chegando ao local, avistaram o
apelante “no fundo da casa”, que, ao vislumbrar os
milicianos, “saiu pulando por vários muros”. Diante disso,
realizaram um cerco no local e permaneceram por quase
uma hora, afirmando que o recorrente caiu diversas vezes
dos telhados e muros, sendo que, em uma dessas quedas, o
apelante ficou desacordado e foi conduzido ao hospital. Em
seguida, retornaram à primeira residência em que o apelante
havia sido visto, localizando o monitor e uma mochila com
entorpecentes em seu interior. Disse que, posteriormente, a
vítima, que era proprietária de um escritório de advocacia,
chegou ao local e afirmou que seu estabelecimento havia
sido assaltado e que o monitor lhe pertencia. Rogério
esclareceu, por fim, que a porta dos fundos do escritório
estava arrombada e que o portão estava fechado.
No mesmo sentido foi o depoimento do
policial militar Jorge Henrique Guerra, acrescentando que o
monitor foi recuperado pela vítima e que o objeto não
apresentava nenhum sinal de danos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004658-74.2016.8.26.0077 -Voto no 17909
8
Por fim, o laudo pericial efetuado, constatou
o rompimento de obstáculo: “O acesso ao interior da cozinha
deu-se pela porta, do tipo de madeira de única folha, dotada
de fechadura do tipo yale, mediante o rompimento da mesma
com a utilização de alavanca ou similar, havia mossas no
batente”. (fls. 413/415). Portanto, adiantando a análise de
mérito, evidenciado o rompimento de obstáculo, porque
também verificado o arrombamento pelos policiais, quando
afirmaram que a porta dos fundos do escritório foi rompida,
além de a prova pericial, repete-se, ter apontado a referida
qualificadora.
Do
mesmo
modo,
a
escalada
restou
inconteste, uma vez que o laudo pericial esclareceu que “A
residência de alvenaria com muros com cerca de dois metros
de altura e portões metálicos com sistemas de segurança” e
que “O acesso ao interior do quintal deu-se por escalada e
transposição de algum dos muros”.
Observada a prova colhida, resta avaliar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004658-74.2016.8.26.0077 -Voto no 17909
9
motivar sobre a sentença proferida, levando em conta as
considerações
e
requerimentos
da
parte
dentro
do
inconformismo apresentado.
Respeitados
os
argumentos
defensivos,
forçoso reconhecer que o apelante cometeu o crime
conforme denunciado. Os depoimentos dos policiais militares
comprovaram, cabalmente, que, naquela data, LEANDRO,
efetivamente, subtraiu os bens de propriedade da vítima,
mediante escalada e rompimento de obstáculo, sendo ele
surpreendido pelos policiais e ao retornarem ao imóvel do
início da perseguição, encontraram o monitor de computador
subtraído da vítima. A “res” foi reconhecida e devolvida à
ofendida.
Foram os policiais coerentes naquilo que
disseram, não prosperando a tentativa de desqualificar seus
depoimentos, com base, tão somente, na profissão por eles
exercida, sem apontar-se, repita-se, algum motivo concreto
que os torne indignos de credibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004658-74.2016.8.26.0077 -Voto no 17909
10
Sobre a idoneidade dos testemunhos de
policiais, colaciona-se o seguinte precedente:
“Apelação Roubo majorado por emprego de arma de
fogo e concurso de agentes - Art. 157, § 2o, incisos I e
II, do Código Penal - Recurso defensivo Pretendida
absolvição
por
insuficiência
de
provas
Inadmissibilidade Materialidade e autoria delitivas
comprovadas no curso da instrução criminal Réu
confesso - Reconhecido o valor probatório das
declarações das vítimas em crimes patrimoniais
Depoimento prestado por agente policial Validade
- Como qualquer elemento de prova, o testemunho
prestado por policial militar é submetido ao crivo
do contraditório judicial e deve ser apreciado pelo
magistrado com a cautela dispensada às demais
provas constantes no processo, para que com
base
em
todas
forme
sua
convicção
e
fundamentadamente exponha as razões de sua
decisão Condenação mantida. Dosimetria Pleito
ministerial para majoração das penas Procedência
Reconhecidas circunstâncias judiciais que resultam
em
um
juízo
especialmente
desfavorável
aos
acusados e demandam a fixação da pena-base acima
do mínimo Segunda fase Réu reincidente Pedido para
o
reconhecimento
da
confissão
espontânea
Procedência - Compensação entre a atenuante da
confissão espontânea e a agravante da reincidência
Possibilidade Fixado o regime fechado para ambos os
réus. Recurso defensivo parcialmente provido e apelo
ministerial provido". (TJ-SP: Apelação Criminal no
0080117-76.2010.8.26.0050, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Salles Abreu, j. 25/09/2012, v.u.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004658-74.2016.8.26.0077 -Voto no 17909
11
“PENAL
-PROCESSUAL
PENAL
-BUSCA
E
APREENSÃO DE BENS -ARRESTO E SEQUESTRO
(PET 6.599/BA) -PEDIDO DE DEVOLUÇÃO -
AUSÊNCIA DE PROVAS -ILAÇÕES POLICIAIS -
VALIDADE DA TESTEMUNHA POLICIAL -AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Veículo liberado para uso da autoridade policial em
operações policiais, o que leva a sua manutenção
contínua, afastando a hipótese de deterioração.
2. Bem recebido como suposta forma de pagamento
por participação do investigado em esquema de
fraude a licitações públicas.
3. Organização criminosa cujo modus operandi
consistia, em tese, na aquisição de veículos em nome
de terceiros a fim de dissimular a ilicitude dos valores
recebidos.
4. A afirmação do investigado à autoridade policial
que o veículo lhe pertencia não se trata de mera
ilação policial desprovida de provas. Nada impede que
na ausência de testemunhas, os policiais que
efetuaram a prisão funcionem como tal.
5. O policial é agente do Estado, responsável pela
segurança pública, legalmente investido no cargo
e que tem a seu favor a presunção de legalidade e
legitimidade nos atos praticados, o que, longe de
desqualificá-lo, torna-o idôneo.
6. A suspeição de qualquer testemunha deve estar
baseada em fatos concretos, não se prestando
para tal meras conjecturas.
7. Agravo regimental não provido.” (STJ: Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004658-74.2016.8.26.0077 -Voto no 17909
12
Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte Especial,
rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010, v.u.).
Consigna-se ainda que, "O depoimento de
policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a
condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o
crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte” (HC
40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
Ressalta-se
que
as
qualificadoras
da
escalada e do rompimento de obstáculo, como acima já
antecipado, são inquestionáveis, a teor da prova oral e da
prova pericial, eis que os peritos oficiais concluíram que o
acesso ao interior do imóvel se deu mediante escalada e
arrombamento, restando correta sua condenação também
em tais aspectos.
Bem comprovada, pois, a prática do delito em
exame, razão pela qual não se cogita de absolvição por falta
de provas, como pretendido no recurso interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004658-74.2016.8.26.0077 -Voto no 17909
13
Passo à análise da dosimetria da pena.
A pena foi assim dosada: “Adotando-se o critério
trifásico previsto no artigo 68, do Código Penal, a dosagem da pena a ser
aplicada deve ser feita nos seguintes termos. Na primeira fase de fixação da
pena, não é possível fixar a pena-base no mínimo legal. Isso porque o réu
ostenta péssimos antecedentes (fls. 237/238,239, 251,252, 253, 254, 256/257,
258, 261, 262 e 263). Constata-se, ademais, que o réu tem personalidade
voltada para a prática delituosa, com prevalência de crimes praticados
contra o patrimônio, fato que revela a presença de grave desvio de caráter.
Assim, fixo a pena-base em 1/5 acima do mínimo legal, isto é, 2 anos, 4
meses e 24 dias de reclusão, e 12 dias-multa. Superada esta primeira fase,
não estão presentes no caso concreto circunstâncias atenuantes de pena.
Incide, contudo, em desfavor do réu, a agravante da reincidência
(específica), consoante a certidão de fls. 240.A exasperação da pena em 1/6
se justifica porque o réu, já punido por crime idêntico, tornou a delinquir,
demonstrando maior resistência ao cumprimento das leis e autorizando a
aplicação de maior fração de aumento pela reincidência específica. Nesse
sentido: “MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. ALEGADOBIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE FATOS DIVERSOS PARAJUSTIFICAR O
AUMENTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA.SÚMULA
241/STJ.
AUSÊNCIA
DE
OFENSA.
QUANTUM
DE
AUMENTO.
NÃOESPECIFICAÇÃO NO CÓDIGO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA.
ELEVAÇÃODEVIDAMENTE
JUSTIFICADA.
PROPORCIONALIDADE
OBSERVADA. COAÇÃO ILEGAL INOCORRENTE. 1. Não há ofensa ao
princípio do ne bis in idem, nem ao enunciado sumular 241 deste STJ,
quando há a utilização de fatos diversos para a caracterização dos maus
antecedentes e da reincidência. 2. O quantum de aumento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004658-74.2016.8.26.0077 -Voto no 17909
14
reconhecimento da agravante da reincidência não está estipulado no
Código Penal, devendo observar os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do
crime, informadores do processo de aplicação da pena. 3. Não há coação no
aumento da sanção básica de 1/3 (um terço), dado o reconhecimento da
agravante do art. 61, I, do CP, diante da reincidência específica do agente,
pois tal circunstância autoriza uma maior apenação, mostrando-se a fração
escolhida proporcional à justificativa apresentada.” - STJ HC 170859/SP rel.
Min. Jorge Musi j. 06/1/2012. “PENAL E PROCESUAL PENAL - HABEAS
CORPUS.DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171,
CAPUT,
DO
CÓDIGOPENAL.
PRESENÇA
DA
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA.MAJORAÇÃO DA PENA BASE
ACIMA
DE
1/6.
ADMISIBILIDADE.
IMPOSIBILIDADE,
ADEMAIS,
DE
INGRESAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A
DOSIMETRIA
DA
PENA,
SALVO
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
PRECEDENTES.ORDEM DENEGADA. I - O habeas corpus, ressalvadas
hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da
pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações
legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo. I - Ausência de limitação
legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima. II - A reincidência
específica é agravante que sempre determina a exacerbação da
pena,inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que
o réu persiste na senda do crime. IV - Individualização da pena que, no caso,
não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade. V Ordem
denegada” - STF HC 101918/MS rel. Min. Ricardo Lewandowski j.
1/05/2010.De sorte que a pena deve ser exasperada em 1/6, totalizando2
anos, 9 meses e 18 dias, e 14 dias-multa. Na terceira fase, não vislumbro
causas de aumento e diminuição e torno definitiva a pena a ser aplicada ao
réu em02 (dois) anos, 9 (nove)meses e 18 (dezoito) dias, e pagamento de 14
(quatorze) dias-multa, cujo valor unitário fixo no mínimo legal ante a
ausência de provas das condições financeiras do réu. O acusado não é
primário e ostenta maus antecedentes, de sorte que, considerando a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004658-74.2016.8.26.0077 -Voto no 17909
15
personalidade e a sua conduta social, com fundamento no artigo 33, § 3o, do
Código Penal, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido na
presente ação penal para CONDENAR o réu LEANDRO DOS SANTOS
PEREIRA, qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo
155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos, 9 (nove)
meses e 18 (dezoito) dias, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, cujo
valor unitário fixo no mínimo legal. O acusado é reincidente e portador de
maus antecedentes, de sorte que a pena deverá ser cumprida inicialmente
em regime semiaberto. Por identidade de razões, o réu não preenche os
requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos. O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista ter
respondido o processo solto e não estarem presentes os requisitos para a
decretação de sua prisão preventiva. Condeno o réu ao pagamento das
custas processuais, observando-se, se o caso, o disposto nos artigos 98 e
seguintes, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente
decisão, comunique-se a Justiça Eleitoral para os fins previstos no art. 15,
III, da CF.” (fls. 446/449).
Na primeira etapa, o douto sentenciante
exasperou a pena-base em 1/5 (um quinto), adequadamente,
em razão da presença de maus antecedentes (certidão de objeto
e pé: processo n° 0010051-68.2002 - furto simples tentado trânsito em julgado
para o Ministério Público em 13/01/2003 e para o réu no dia 27/01/2003, fls.
237/238; certidão de objeto e pé: processo n° 0001790-41.2007 - furto simples e
falsa identidade trânsito em julgado para o Ministério Público em 10/09/2007 e
para o réu no dia 29/09/2007, fls. 239; certidão de objeto e pé: processo n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004658-74.2016.8.26.0077 -Voto no 17909
16
267/2001 furto qualificado trânsito em julgado para o Ministério Público e para
o réu em 17/12/2001, fls. 252; certidão de objeto e pé: processo n° 327/2001
furto qualificado continuado trânsito em julgado para o réu no dia 16/12/2002 e
para o Ministério Público em 11/11/2002, fls. 253; certidão de objeto e pé:
processo n° 431/2001 - furto qualificado trânsito em julgado para o Ministério
Público em 18/02/2005 e para o réu no dia 09/05/2005, fls. 254; certidão de
objeto e pé: processo n° 0007729-44.2002
furto qualificado
trânsito em
julgado para o Ministério Público em 05/12/2008 e para o réu no dia 12/01/2009,
fls. 256/257; certidão de objeto e pé: processo n° 332/2002 - furto qualificado
trânsito em julgado para o Ministério Público e para o réu no dia 15/02/2005, fls.
258; certidão de objeto e pé: processo n° 631/01 - furto qualificado tentado
trânsito em julgado para o Ministério Público e para o réu no dia 07/07/2002, fls.
261; certidão de objeto e pé: processo n° 155/2002 furto qualificado trânsito
em julgado para o Ministério Público e para o réu no dia 10/12/2002, fls. 262;
certidão de objeto e pé: processo n° 16/2002 - furto qualificado trânsito em
julgado para o Ministério Público e para o réu no dia 13/12/2002, fls. 263) e da
personalidade voltada para a prática delitiva, fixando-se em
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa,
conforme os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código
Penal.
Na segunda fase, bem reconhecida a
agravante da reincidência específica (certidão de objeto e pé

processo n° 0011271-52.2012
furto qualificado - trânsito em julgado para o
Ministério Público no dia 27/04/2016 e para o réu em 13/05/2016, fls. 240),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004658-74.2016.8.26.0077 -Voto no 17909
17
adequadamente, exasperada a pena em 1/6 (um sexto),
resultando, em definitivo, de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e
18 (dezoito) dias de reclusão, mais o pagamento de 14 (quatorze)
dias-multa, pois ausentes causas de diminuição e aumento
de pena. Destaca-se que já beneficiado o apelante, por se
tratar de reincidência específica, que viabilizaria fração maior
nesta fase da dosimetria da pena, mantida, entretanto, por
ausente recurso ministerial a respeito.
Mantém-se, na hipótese dos autos, apenas
por ausência de recurso da acusação, o regime semiaberto
(artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal). Considerando sua reincidência
(e os péssimos antecedentes), a regra, para reincidente, seria o
“fechado”.
Por apresentar maus antecedentes e ser
reincidente, corretamente não foi substituída sua pena,
tampouco seria adequado o “sursis” (artigo 44, II e III e artigo 77,
“caput”, I e II, ambos do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004658-74.2016.8.26.0077 -Voto no 17909
18
Percebe-se, então, inviável, a aplicação do
artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, porque
indiferente, para definição do regime de início do
cumprimento da pena, o quantum imposto (maus antecedentes e
reincidência). Daí que igualmente irrelevante, para tal fim,
eventual tempo de prisão provisória. Deste modo, questão
relativa à progressão de regime deve ser analisada pelo
Juízo competente, o das Execuções Criminais (artigo 66, III, b, da
Lei 7210/1984), onde se avaliará a presença dos requisitos
legais exigidos, não apresentados nesta ação penal.
Diante de recente decisão do Supremo
Tribunal Federal, que deixou de considerar possível ainda
que por maioria, a prisão depois da decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, necessidade de
manutenção ou mesmo decretação de prisão preventiva,
dentro de seus requisitos legais, na forma do artigo 617, c.c.
artigo 387, §1o, ambos do Código de Processo Penal. No
caso, estando solto o apelante, assim deve ser mantido,
porque não se observa necessidade, agora, porque ausentes
causas legais, de decretação da medida extrema, restando
aguardar o trânsito em julgado para início de cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004658-74.2016.8.26.0077 -Voto no 17909
19
pena.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo, mantida, na íntegra, a r. sentença
por seus jurídicos fundamentos.
Transitada
em
julgado,
expeça-se
Mandado de Prisão para início de cumprimento da pena,
atentando-se ao regime semiaberto - imposto.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR